Tribunal: TJDFT
Processo: 0739306-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato contra pessoas idosas (CP, art. 171, § 4o), mediante fraude conhecida como “golpe mecânico”, em que vítimas foram induzidas a erro com a simulação de defeito no veículo e pagamento de valor indevido. As Defesas postularam absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da reprimenda e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial fechado observam os critérios legais e constitucionais da individualização da sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito de estelionato, praticado contra pessoas idosas no contexto do denominado “golpe mecânico”, restaram incontroversas nos autos pelos depoimentos das vítimas, reconhecimento formal dos acusados, confissão extrajudicial e apreensão de objetos utilizados no ardil, corroborados por relatório policial e documentos bancários, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, V e VII).
4. A participação ativa de ambos os agentes evidencia adesão consciente ao plano criminoso, sendo incabível a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
5. A dosimetria da pena obedeceu aos critérios de individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
6. A majoração da pena-base encontra respaldo na culpabilidade, diante da prática do delito durante o cumprimento de pena anterior, e nas consequências do crime, em razão do expressivo prejuízo econômico causado às vítimas idosas.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, a fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com a jurisprudência consolidada e os princípios da proporcionalidade e da prevenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A comprovação da materialidade e da autoria do estelionato contra idosos afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. A culpabilidade evidenciada pela prática do crime durante cumprimento de pena anterior e as consequências acima da normalidade do tipo legitimam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 171, § 4o, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; CPP, arts. 226, 386, V e VII, 387, IV, e 804.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 269/STJ, n. 718/STF e 719/STF.